Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-86.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-86.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLELIA ARAUJO MARQUES

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, RUYBERG VALENCA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ACIDENTE DOMÉSTICO. FRATURA NO ÚMERO. NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. FALTA DE MATERIAL NO HOSPITAL PÚBLICO. PACIENTE IDOSA COM COMORBIDADES MANTIDA POR 10 DIAS EM CADEIRA HOSPITALAR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR MEDIANTE EMPRÉSTIMO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CIRURGIA CLASSIFICADA COMO URGENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é cabível quando demonstrados, cumulativamente: impossibilidade de realização pelo SUS, ausência de recursos do paciente e recusa ou má prestação do serviço público.

2. A falta de material hospitalar para realização de cirurgia configura impossibilidade de atendimento pelo SUS, não se tratando de mera opção do paciente pelo sistema privado.

3. Configura má prestação do serviço público de saúde manter paciente idosa com fraturas, durante 10 dias, acomodada em cadeira hospitalar, sem previsão concreta para realização de cirurgia classificada como urgente.

4. A necessidade de recorrer a empréstimo familiar para custear tratamento médico demonstra a hipossuficiência financeira do paciente.

5. A inclusão em lista de espera não exime o Poder Público quando demonstrada a urgência do procedimento e a inadequação das condições de internação.

6. Danos morais configurados
in re ipsa
pela submissão de pessoa idosa com comorbidades a sofrimento físico e psicológico desnecessário, em violação à dignidade humana.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001978-86.2023.8.05.0119, em que figuram como apelante CLÉLIA ARAÚJO MARQUES e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE.

ACORDAM os Magistrados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.